Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708714-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERICA DE LIMA MAGALHAES EMBARGADO: FELIPE TAKIS DA COSTA, IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento do Recurso – Ausência de Vícios na Decisão – Desprovido. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. A questão trazida à baila foi devidamente enfrentada na Decisão embargada, a qual ponderou que o recurso não dialoga especificamente com a Decisão proferida pelo Juízo de origem a qual entendeu haver óbice da coisa julgada, enquanto a parte agravante se limitou a insistir em tese sobre a falta de certeza e liquidez no título executivo judicial, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Como se observa, em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a Decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes, a quais ficam advertidas quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator